Tribunal: TJSP
Processo: 0000899-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
"Habeas corpus" hostilizando a prisão preventiva. 1. Circunstâncias concretas a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Decisão fundamentada. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0000899-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
GUILHERME SOUZA BARBOSA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000899-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13.263
2
Habeas Corpus Criminal no 0000899-03.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Guilherme Souza Barbosa
Comarca: São Paulo
Voto no 13.263
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1.
Circunstâncias concretas a justificar a prisão preventiva
para garantia da ordem pública. 2. Decisão fundamentada.
Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Guilherme
Souza Barbosa. Alega-se, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pelo suposto crime de tráfico de drogas, padece de
constrangimento ilegal pelas seguintes razões: a) ausência dos requisitos
legais para a custódia cautelar; b) fundamentação inidônea da decisão
judicial. Busca-se a desconstituição da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido pelo
eminente Desembargador Carlos Augusto L. Bueno (cf. fls. 42/43).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 50).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (cf. fls. 52/61).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Com efeito, os dados constantes dos
informes prestados pela autoridade impetrada, apontada como coatora,
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000899-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13.263
3
crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Segundo consta da denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia
23/12/2019, por volta das 18h55min., na Rua Embiara, altura do no. 158, Jabaquara, nesta
Capital, GUILHERME SOUZA BARBOSA, identificado à fls. 04/07,trazia consigo, sob sua
guarda, com o propósito de fornecer a terceiros, usuários,
a)Dezessete (17) comprimidos de “esctasy”, com peso total
de 8,0 gramas,
b)Um ( 01) frasco contendo “lança perfume”, com volume
líquido total de 900 mililitros;
tratando-se de entorpecentes aptos a determinarem dependência física e psíquica, o que
fazia, portanto, contrariando determinação legal e regulamentar, quando foi flagrado por
policiais. Ver auto de exibição/apreensão de fls. 12e laudo de constatação fls. 13/15.
Apurou-se que, patrulhando o local indicado acima,
conhecido ponto de tráfico de entorpecentes, militares avistaram um indivíduo em atitude
suspeita, que ao notar a aproximação policial demonstrou certo nervosismo, circunstância
que os moveu a abordá-lo e revistá-lo.
Abordado, o indivíduo foi identificado como sendo
GUILHERME SOUZA BARBOSA e no interior da carteira que portava foram encontrados
(17) comprimidos de “ecstasy”, e, no interior da mochila que trazia consigo, foi localizado
um frasco contendo 900 mililitros de “lança perfume”, mais a quantia de R$ 200,00
(duzentos reais) e (14)notas de R$ 10,00 (dez reais), aparentemente falsas (laudo ainda
não juntado), eis que todas apresentavam a mesma numeração.
Questionado
informalmente,
GUILHERME
SOUZA
BARBOSA confessou-lhes que exercia o tráfico no local, e, inclusive, afirmou que
comercializava tais substâncias em diversas universidades de São Paulo.
À vista do reportado, considerando a quantidade (8,0
gramas e 900 mililitros)e espécies de drogas (“ecstasy” e “lança perfume”) apreendidas
em seu poder; parte delas já fracionadas (17 porções) na forma em que são vendidas no
varejo; a situação como se operou sua prisão, ou seja, em conhecido ponto de venda; e
tudo isto somado à sua confissão informal, resulta fácil concluir que GUILHERME estava,
efetivamente, dedicando-se ao nefasto comércio de substâncias entorpecentes(...)”(cf.
fls. 48/50 dos autos do processo de conhecimento).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000899-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13.263
4
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível, nesta
sede, esquadrinhar-se a prova.
São elementos de prova a sugerir conduta
bastante reprovável sob a óptica penal.
A quantidade, a diversidade e a natureza
das drogas (atente-se para o elevado potencial lesivo do “ecstasy”
para a saúde pública), o destino dado as drogas e a possível
falsidade do dinheiro encontrado em poder do paciente constituem
circunstâncias concretas a apontar, pelo menos nesta etapa processual,
que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
situação esta que pode vir assentada em dados empíricos da própria
causa em discussão (STF, HC no 101.300, rel. Min. Ayres Britto; HC
no 103.378, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 93.283, rel. Min. Eros
Grau).
Com efeito, “a preservação da ordem
pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de
conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas
providências de resguardo à integridade das instituições, à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000899-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13.263
5
credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos
mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de
delinqüência” (STJ, HC no 89.467, rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade,
encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida” (Código de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição,
pág. 803).
Neste passo, a colocação da paciente em
liberdade representa um risco à saúde e à segurança públicas.
Remarque-se
que
condições
pessoais
favoráveis do réu “não são garantidoras de eventual direto à
liberdade,
quando
outros
elementos
constantes
dos
autos
recomendam a sua custódia provisória” (STJ, RHC no 16.789, rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima; no mesmo sentido, STJ, RHC no 16.697,
rel. Min. Gilson Dipp, HC no 36.831, rel. Min. Felix Fischer; STF,
HC no 88662, rel. Min. Eros Grau).
Por sua vez, prematuro, tendo em conta o
panorama desenhado, cogitar-se de eventual reconhecimento da causa
de diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no
11.343/06, bem como da fixação de regime inicial aberto para o
cumprimento da pena privativa de liberdade, no caso de condenação, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000899-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13.263
6
mesmo de substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direito. As circunstâncias não permitem um juízo
prospectivo com razoável segurança sobre estes pontos. Dizendo de
outro modo, não se entrevê que a prisão preventiva, no atual estágio,
maltrate o princípio da proporcionalidade.
Por conseguinte, a prisão preventiva, por ora,
mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por outra
medida cautelar.
4. Sublinhe-se que a decisão de conversão da
prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 35/37) faz referência a
circunstâncias concretas da causa, podendo-se inferir de seu contexto
que não se cuida de deliberação calcadas apena na gravidade em
abstrato dos crimes, lembrando que a decisão que decreta ou mantêm a
prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma
análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar
(STF, RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 86.605, rel.
Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney Sanches; STJ,
HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer).
5. Em poucas palavras, ao menos por ora,
inexiste constrangimento ilegal a ser reparado na espécie.
6. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator